Tribunal: TJSP
Processo: 2221673-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Defeito em aparelho celular. Prova pericial requerida pela autora. Custeio a ela carreado. Artigo 95 do CPC/15. Regras de julgamento relativas ao ônus probatório que não se confundem com a regra de procedimento prevista no artigo mencionado. Parte autora beneficiária da justiça gratuita. Despesa carreada ao Estado. Recurso provido.